Tribunal: TJDFT
Processo: 0706021-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXCESSO DE BAGAGEM E DE DIMENSÕES INADEQUADAS. COBRANÇA DE TAXAS ADICIONAIS. EFETIVO PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL APTA A JUSTIFICAR A COBRANÇA DISCUTIDA. TELA SISTÊMICA INFORMANDO DADOS ALFANUMÉRICOS. PROVA INSUFICIENTE. COBRANÇA INDEVIDA. REQUISITOS DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que condenou a requerida ao ressarcimento de R$ 4.211,20 (quatro mil, duzentos e onze reais e vinte centavos), já incluída a dobra legal prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, referente à indevida cobrança de taxa por excesso de bagagem e pela incompatibilidade de dimensões adequadas e peso aferido em uma das malas despachadas pelos autores.

2. Na hipótese, os autores viajaram até Orlando-EUA (ID 24629657), e ao retornar foram surpreendidos com a cobrança de taxas, por sobrepeso nas bagagens e excesso de dimensão em uma das malas (ID 24629811), tendo sido compelidos a efetuar o devido pagamento (ID 24629812), sob pena de não poder despachá-las. Independente da ciência dos autores quanto às limitações de peso e dimensões das bagagens permitidos, imprescindível a comprovação quanto ao desatendimento das especificações exigidas, de modo que a mera exposição de códigos alfanuméricos (ID 24629651, fl. 3) não se presta a tal finalidade.

3. Isto posto, conquanto a empresa recorrente defenda a legitimidade das cobranças efetuadas, suas alegações permanecem desacompanhadas de quaisquer elementos que possam corroborar a sua tese, de modo que ausente a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelos autores, afiguram-se indevidas as cobranças. Assim, caracterizada a cobrança indevida, demonstrado o efetivo pagamento e ante a inexistência de engano injustificável, preenchidos estão os requisitos ensejadores da repetição do indébito, na forma dobrada, conforme dispõe o parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.